Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ação de RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS. AUSÊNCIA DE REPAROS. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS INDEVIDOS.

1. Para a configuração das hipóteses de dano extrapatrimonial, cumpre aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art.5o da Constituição Federal, quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem.

2. Como regra, o mero descumprimento contratual não lesa direitos da personalidade e, por conseguinte, não permite a reparação a título de danos morais.

3. No presente caso, os elementos colacionados não indicam violação aos direitos de personalidade. Os primeiros defeitos ocorridos no veículo foram reparados e o defeito que ensejou a rescisão do contrato conduziu os autores uma vez a loja ré, não tendo havido o reparo, mas também não tendo havido maiores desdobramentos aos autores.

4. Apelo da ré não conhecido. Negou-se provimento ao apelo dos autores.